Tribunal: TJPA
Processo: 0800854-73.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800854-73.2023.8.14.0006

APELANTE: PAULO ROBERTO RODRIGUES MENDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º
0800854-73.2023.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTE: PAULO ROBERTO RODRIGUES MENDES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR: DR.
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO E FALSA IDENTIDADE. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por PAULO ROBERTO RODRIGUES MENDES contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou pela prática dos crimes de furto tentado (art. 155, caput, c/c art. 14, II, CP) e falsa identidade (art. 307, CP), fixando a pena em 10 meses de reclusão e 05 dias-multa, em regime semiaberto devido à reincidência. Consta nos autos que o apelante foi flagrado tentando subtrair um toca CD de um veículo e, durante a abordagem policial, forneceu identidade falsa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a absolvição quanto ao crime de falsa identidade; (ii) estabelecer se a atenuante de confissão espontânea pode ser compensada com a agravante de reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Em relação à condenação pelo crime de falsa identidade (art. 307, CP), o entendimento consolidado pelo STF e STJ é de que a atribuição de falsa identidade perante autoridade policial configura crime, ainda que seja em situação de autodefesa, conforme a Súmula 522/STJ.

4.

A materialidade e a autoria do crime de falsa identidade estão comprovadas nos autos, por meio de depoimentos de policiais que confirmaram que o réu forneceu nomes falsos durante a abordagem.

5.

Quanto à compensação da confissão espontânea com a reincidência, o STJ entende que ambas são circunstâncias igualmente preponderantes, cabendo a compensação entre elas na segunda fase da dosimetria.

6.

Com a compensação da agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, a pena é redimensionada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A atribuição de falsa identidade perante autoridade policial caracteriza o crime previsto no art. 307 do Código Penal, ainda que o agente busque se autodefender.

2.

É possível a compensação entre a circunstância agravante da reincidência e a atenuante de confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, caput, 14, II, 307 e 69.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 640.139-RG (Tema 478); STJ, Súmula 522; STJ, REsp 1.362.524/MG; STJ, REsp 1.923.099/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJ 27.05.2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
reformar a sentença e condenar o apelado
PAULO ROBERTO RODRIGUES MENDES
pelos delitos tipificados nos artigos 155, caput, c/c Art. 14, II, c/c art. 307, caput, c/c art. 69, todos do CP,
06 (seis) meses de reclusão, 03 (três) meses de detenção e pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800854-73.2023.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTE: PAULO ROBERTO RODRIGUES MENDES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

______________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
PAULO ROBERTO RODRIGUES MENDES
contra sentença prolatada pelo Juízo 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua que o condenou como incurso nas sanções descritas nos arts. 155, caput, c/c Art. 14, II, c/c art. 307, caput, c/c art. 69, todos do CP,
à pena de 10 (dez) meses de reclusão e 05 (cinco) dias-multa
, a ser cumprida em regime semiaberto, em razão da reincidência.

Consta na denúncia (ID

21727617) que no dia 18/01/2023, por volta das 22h25, na Avenida Arterial 5A, em frente ao Supermercado Baratão, bairro Cidade Nova, no município de Ananindeua, o apelante teria tentado subtrair 01 toca CD/Display, mediante arrombamento da porta dianteira do veículo marca Chevrolet S-10 4x4, cor preta, placa JUG1929, de propriedade da vítima José Martins de Oliveira.

No local, na data e horário mencionados, a vítima encontrava-se em sua residência quando foi informada por seu sobrinho que um indivíduo, até então não identificado, estava no interior de seu automóvel, o qual se encontrava estacionado em frente à referida propriedade. Diante dessa informação, o senhor José Martins de Oliveira, acompanhado de seu filho, Jeferson Oliveira, dirigiu-se ao exterior da residência, momento em que flagrou o recorrente, posteriormente identificado como
PAULO ROBERTO RODRIGUES MENDES
, no interior do veículo da vítima, em tentativa de subtração do objeto. Nesse contexto, o recorrente foi retirado do automóvel e contido pelo ofendido e por populares presentes no local.

Ato contínuo, a vítima acionou a guarnição da Polícia Militar, que prontamente chegou ao local e encontrou o apelante contido pela população e o deteve em flagrante delito, conduzindo-o à Delegacia de Polícia, onde confessou a prática do crime.

Durante a abordagem, o apelante se identificou falsamente como Rogério Rodrigues Nunes, de modo que sua verdadeira identidade só foi revelada em sede policial.

Em razão dos referidos fatos, o recorrente foi denunciado pelas condutas descritas nos arts. 155, §4º, I, c/c Art. 14, II, e art. 307, caput, c/c Art. 69, todos do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória (ID 21727670), contra a qual a defesa recorreu (ID 21727681) pugnando a absolvição do crime de falsidade ideológica, além da compensação da majorante de reincidência com a atenuante de confissão, para que na segunda fase da dosimetria a pena permaneça inalterada.

Constam das contrarrazões ao recurso (ID 21727683) pelo improvimento do apelo.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento

(ID 22161588).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

1.

Da pretendida absolvição em relação delito de Falsa Identidade (art. 307, CP).

No que se refere ao delito de falsa identidade (art. 307, CP), verifico que não assiste razão ao apelante, sendo cabível a condenação por esse delito.

É cediço o entendimento do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, e o Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, os quais firmaram entendimento de que há crime quando o agente, perante a autoridade policial, atribui a si uma identidade que não é sua, ainda que seja em exercício de autodefesa mesmo que posteriormente se retrate.

Nesse sentido, tem sido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"(...) Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.362.524, assentou que "típica é a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa". (...). Esse entendimento está, inclusive, sedimentado na Súmula 522/STJ. Noutro giro, tratando-se de crime formal, é irrelevante o fato de ser possível a descoberta futura da falsidade, razão pela qual, ainda que os corréus tenham informado a verdadeira identidade do recorrido, a conduta permanece típica. (...)" (STJ - REsp: 1.923.099/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJ 27/05/2021)

Assim, constata-se que houve a consumação do delito, mediante a comprovação da materialidade e autoria delitivas, as quais estão devidamente comprovadas nos autos, por meio da robusta prova oral colhida tanto na fase inquisitorial como judicial, a saber:

A policial militar Beatriz da Silva Teixeira, em Juízo, declarou (ID 21727649) que o recorrente deu outro nome em sua abordagem:

“(...) ele deu vários nomes diferentes, e aí a gente não conseguiu encontrar ele no sistema, aí o delegado pediu pra levarem ele, se não me engano, até a polícia penal, para verem pela biometria, aí acharam o nome verdadeiro dele (...)”

O policial militar Tarcíso Fernandes Rabelo, também em sede judicial, prestou depoimento em consonância com a informação de que o apelante teria fornecido nomes falsos a fim de dificultar a sua identificação no momento da abordagem:

“(...) ele deu nomes falsos (...) e só foi identificado porque foi levado no sistema da SEAP e conseguiram identificar o nome dele, porque ele não deu o nome verdadeiro dele (...)”

Ressalto que é cediço que os depoimentos de agentes policiais são de suma importância para elucidar as circunstâncias dos fatos, sendo considerado meio de prova idôneo, quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que na ordem jurídica brasileira inexiste barreira legal ao reconhecimento da validade das declarações prestadas por policiais.

Nesse contexto, não merece prosperar a tese de que a situação seria atípica, por ser derivada do princípio da autodefesa, em razão da aplicação do disposto na Súmula nº 522 do STJ, a qual, por sua vez, decorre de entendimento adotado pelo Plenário da Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário nº. 640.139-RG (Tema 478).

Portanto, verifico que a conduta descrita na exordial acusatória amolda-se, formalmente, ao tipo inscrito no artigo 307 do Código Penal.

Sendo assim, rejeito a tese pleiteada.

2.

Da compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

O apelante requer ajuste na segunda fase a fim de que haja compensação entre a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

Razão assiste à defesa, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto,
promovo a compensação entre a confissão espontânea e a agravante da reincidência por serem igualmente preponderantes

[1]
.

Nesse contexto, passo ao redimensionamento da pena aplicada.

Em relação ao crime de furto, verifico que na primeira fase não há circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, de modo que fixo a pena-base em seu mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a compensação da circunstância agravante da reincidência com a circunstância atenuante da confissão, de modo que mantenho inalterada a pena-base, fixando-a em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, verifico haver causa de diminuição específica no que se refere à tentativa e, considerando o
iter criminis
percorrido, aplico a redução de 1/2, fixando a pena definitiva para o crime de furto na modalidade tentada em
06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 05 (cinco) dias-multa.

Em relação ao crime de falsa identidade, mantenho os termos da sentença apelada, ficando a pena definitiva
em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Em razão da reincidência, o regime inicial de cumprimento de pena é o semiaberto. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a decisão recorrida para redimensionar a pena do apelante e fixá-la em
06 (seis) meses de reclusão, 03 (três) meses de detenção e pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, conforme fundamentação supra, mantendo inalterada os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FURTO SIMPLES TENTADO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. 1. A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, comprovada a reincidência específica da recorrente, deve a referida agravante ser compensada integralmente com a atenuante da confissão. 3. Recurso especial provido para reformar o acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 1503215-08.2019.8.26.0530, a fim de restabelecer a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, fixando o regime inicial semiaberto. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ nos seguintes termos: ?É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. (STJ - REsp: 1947845 SP 2021/0209772-5, Data de Julgamento: 22/06/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

Belém, 31/03/2025